Tribunal: STF
Processo: ARE 1567902
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDUTAS TIPIFICADAS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03 – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE – AUMENTO FUNDADO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI ANTIDROGAS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO IV, DO ART. 40 DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA EM DECORRÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. Possuindo o delito de tráfico de drogas natureza permanente, a busca domiciliar levada a efeito após a colheita de fundados indícios, e que culmina com a prisão em flagrante do acusado, que guardava drogas em sua residência, não constitui ilegalidade. Nesta circunstância, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, autorizado o ingresso em domicílio alheio, ainda que sem mandado judicial. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, deve ser mantida a condenação do agente pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas. Para a fixação da pena quanto ao delito de tráfico de drogas o julgador deve observar as balizas do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, podendo exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria em razão da elevada quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, como na hipótese. "O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) Constatada a dedicação do agente a atividades criminosas, mostra-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Da mesma forma, incabível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas se devidamente demonstrado nos autos o emprego de arma na prática do tráfico. Estando devidamente fundamentada a adoção de fração de aumento em virtude da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, em fração acima da mínima legal, incabível a sua redução.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XI, da CF. Afirma que “a denúncia anônima de que havia drogas no local, sem que haja uma situação de flagrância comprovadamente constatada antes da invasão do domicílio, não tem o condão de autorizar a entrada forçada no domicílio”.



    Decido.



    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Veja-se a ementa do RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça estadual, com base nos fatos e provas carreados aos autos, identificou elementos mínimos que pudessem caracterizar a chamada justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão impugnado: 



    [...]



    Como visto, bate-se a defesa do apelante pelo reconhecimento da ilicitude da entrada dos policiais no domicílio do réu, alegando ausência de estado de flagrante delito. 



    Razão não lhe assiste. 



    A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas não de modo absoluto, pois apresenta um rol das exceções à garantia, como nos casos de flagrante delito. 



    Nos crimes de natureza permanente, enquanto perdura a fase de consumação, há situação de flagrância, razão pela qual o fato da diligência policial não ter sido instrumentalizada por mandado de busca e apreensão domiciliar não constitui qualquer espécie ilegalidade e não autoriza o reconhecimento de nulidade do feito. 



    Entretanto, quando do julgamento de Recurso Extraordinário representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido da necessidade de proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio, fixando a interpretação de que a entrada forçada sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, ainda que justificadas a posteriori.



    [...]



    No caso dos autos, os policiais militares receberem denúncia no sentido de que o acusado Valdeir estaria guardando drogas e armas para a gangue do Beco Bolívia. Diante disso, os militares se deslocaram até o endereço, oportunidade em que Valdeir confessou armazenar drogas para traficantes locais, recebendo R$150,00 (cento e cinquenta reais) por semana, como pagamento, bem como indicou os locais onde os materiais estavam escondidos. Diante dessa circunstância, os militares ingressaram no imóvel e arrecadaram uma grande quantidade de maconha, cocaína e crack, além de balança de precisão e três revólveres com numeração raspada, o que configura a prática dos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, tipo múltiplo de conteúdo variado, cuja execução se prolonga no tempo. Por conta disso, sendo constante do flagrante, havendo drogas e armas depositadas na residência do agente, pode a polícia nela penetrar sem a anuência de seus moradores sem que isso signifique a violação de qualquer garantia constitucional. 



    Acrescento que, como se sabe, a chamada “denúncia anônima” é ato que antecede as investigações policiais e, por isso mesmo, não pode viciá-las.



    O fato de a diligência policial, na hipótese em exame, ter tido como ponto de partida “denúncia anônima”, se afigura como absolutamente irrelevante já que, anote-se, a conduta criminosa restou devidamente provada, inclusive, em Juízo, respeitado o princípio constitucional do devido processo legal, de que são corolários o contraditório e a ampla defesa.



    [...]



    Nesse contexto, a despeito das alegações defensivas, inexiste nulidade por invasão de domicílio, considerando a denúncia de tráfico de drogas. 



    Dessa forma, não há falar-se em violação de domicílio. E mesmo que o proprietário não houvesse autorizado entrar no imóvel, a existência de drogas no local traz a situação flagrancial, autorizadora, portanto, das buscas. 



    [...]



    Assim, diante de fundadas razões que apontavam para o estado de flagrância, plenamente válido foi o ingresso na residência do acusado, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, constatando-se que, de fato, havia drogas e armas no local, não havendo, portanto, se falar em violação ilegal do domicílio. 



    Com estas razões, vê-se que as alegações defensivas são desprovidas de fundamentos. Em verdade, a Defesa se utiliza de argumentos para tentar invalidar a ação penal, simplesmente por sua irresignação quanto à condenação do apelante. 



    Diante de tais considerações, REJEITO A PRELIMINAR de ilicitude da prova obtida. E, uma vez consideradas lícitas as provas obtidas nos autos, não há falar-se em absolvição por esse motivo.



    [...]



    O STF fixou entendimento no sentido de que é possível “a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido, veja-se o ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes e o ARE 1501370-AgR- EDv, Rel. Min. Flávio Dino.



    Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Veja-se, a propósito, o ARE 1562394-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido.



    1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presentes justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    2. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator